Tribunal: TCU
Processo: 008.369/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600923, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 600923, função null, que teve como objeto OBJETO: ATERNATIVAS PESQUEIRAS PARA A REGIAO DA BAIA DE CAMAMU - IMPLANTACAO DE BOIAS ATRATORAS. (no da TCE no sistema: 2607/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10568/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Nilson Pedro Martins de Araújo e Instituto Século Vida, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 600923, firmado entre aquele ente ministerial e o Instituto Século Vida, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Alternativas pesqueiras para a região da Baia de Camamu - implantação de boias atratoras". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 139, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 139 a 141); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 142); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas final, 25/1/2012 (peça 99); Considerando que entre o Parecer Técnico 7/2014, de 10/10/2014 (peça 102), e a Notificação de Nilson Pedro Martins de Araújo, de 16/9/2022 (peça 104), houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.369/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Seculo Vida (03.495.488/0001-63); Nilson Pedro Martins de Araujo (XXX.852.905-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, para ciência.